Tribunal: TJMT
Processo: 1026255-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026255-24.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELIANAI DE ANDRADE COUTO - CPF: 249.808.588-21 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARTINS LOTUFO - CPF: 542.745.468-37 (AGRAVANTE), LIDIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 051.892.271-54 (AGRAVADO), CRISTIANO JOSE DA SILVA - CPF: 256.980.698-67 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO JOSE DA SILVA - CNPJ: 08.729.542/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

JOAO PEDRO MARTINS LOTUFO.

AGRAVADO(S):
LIDIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE BEM MÓVEL. ALEGAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BOA-FÉ. CLÁUSULA DE INALIENABILIDADE.
INDÍCIOS DE
FRAUDE À EXECUÇÃO. REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência nos autos de embargos de terceiro, mantendo a constrição judicial sobre veículo automotor adquirido por terceiro não integrante da relação processual da execução.

2.
O agravante alega ser legítimo proprietário do veículo e que o adquiriu de boa-fé, requerendo a liberação da constrição judicial que recai sobre o bem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a aquisição do veículo pelo agravante ocorreu de boa-fé e com observância da cadeia dominial;

(ii) se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A decisão agravada foi acertada ao considerar os indícios de fraude à execução decorrentes da transferência do veículo antes da quitação integral do preço, em afronta à cláusula contratual de inalienabilidade.

5.
A ausência de documentação comprobatória do valor pago, bem como a inconsistência da cadeia dominial, fragiliza
a alegação de boa-fé do agravante.

6.
Não restou caracterizado o perigo de dano irreversível, dada a natureza durável do bem e a possibilidade de compensação econômica futura.

7.
A constrição judicial objetiva resguardar a eficácia da execução, cuja tutela não pode ser frustrada por possíveis manobras patrimoniais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1.
A alienação de bem móvel gravado com cláusula de inalienabilidade, realizada antes da quitação contratual e sem comprovação da contraprestação financeira, presume-se fraudulenta e autoriza a manutenção da constrição judicial no processo executivo.

2.
A ausência de elementos probatórios aptos a demonstrar a boa-fé na aquisição do bem e o perigo de dano concreto inviabiliza a concessão de tutela provisória de urgência nos embargos de terceiro."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 674; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP
,
2309241-85.2023.8.26.0000,
Rel.
Fortes Barbosa,
j.
23/01/2024
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JOAO PEDRO MARTINS LOTUFO
contra decisão (ID. 200787803 autos de processo n. 1061435-75.2025.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo a constrição sobre o veículoPorsche Cayenne
Coupe
, placa RED5C66, nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação de Embargos de Terceiro com Pedido de Tutela Provisória de Urgência ajuizada porJoão Pedro Martins Lotufoem face deLidio Moreira dos Santos Júnior, objetivando a suspensão de constrição judicial sobre veículo de sua propriedade.

Alega o embargante ser possuidor e legítimo proprietário do veículo Porsche Cayenne Coupé, ano/modelo 2019/2020, placa RED5C66, cor laranja, RENAVAM 01226275025, chassi WP1BA29Y4LDA67500, tendo sido surpreendido com constrição judicial incidente sobre o referido bem, oriunda de processo judicial n. 1003660-05.2025.8.11.0041, no qual não é parte.

Afirma que adquiriu o veículo de Alberto Leonardo da Silva, conforme consta na
ATPVe
e CRLV, realizando a transferência perante o DETRAN de forma pública e ostensiva, sem qualquer indício de litígio ou gravame judicial à época. Acrescenta que o antigo proprietário efetuou a quitação do financiamento junto à instituição
Aymore
Sicredi em 14/04/2025, e que o veículo foi apreendido em 02/07/2025, apesar de não constar qualquer gravame.

Requer a concessão de tutela provisória de urgência para suspender os efeitos da constrição judicial sobre o veículo Porsche Cayenne Coupé, placa RED5C66, restituindo-o ao proprietário.

Decido.

A tutela de urgência, conforme redação do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quandohouver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Destaca-se, ainda, que os embargos de terceiro são, conforme o art. 674 do CPC, uma ação destinada a quem não é parte no processo, para a defesa de bens de que seja proprietário ou possuidor, incumbindo à parte embargante provar o fato constitutivo do direito que postula.

No caso em análise, embora o embargante tenha apresentado documentos que demonstram a transferência do veículo para seu nome, constando como atual proprietário no registro do DETRAN, conforme ATPV digital anexada (Id. 199450341), verifico que existem circunstâncias que recomendam maior cautela na apreciação do pedido liminar.

Com efeito, em consulta aos autos principais (no 1003660-05.2025.8.11.0041), constata-se que o TJMT, em sede recursal (AI n. 1007813-10.2025.8.11.0000 e Id. 194448291 daqueles autos), ao deferir o arresto do bem, ressaltou fato relevante: o contrato de compra e venda do veículo Porsche Cayenne
Coupe
(Id. 182073600 daqueles autos) estipulava expressamente a proibição de transferência do bem antes do pagamento integral do preço e ainda queTais elementos configuram indícios suficientes de que a
transferência do veículo pode ter sido realizada de forma maliciosa com o intuito de frustrar a pretensão do exequente
, caracterizando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme noticiado na inicial da execução e reiterado no recurso de agravo, o veículo foi transferido a terceiro sem que tenha ocorrido a quitação do contrato. Ademais, segundo o documento do veículo acostado nos autos da execução, o bem sequer estava registrado em nome do executado (Id. 182073599 daqueles autos), o que coloca em dúvida a legitimidade da cadeia de transmissão da propriedade.

Também não restou esclarecido pelo embargante qual o valor pago pelo veículo a Alberto Leonardo da Silva, muito menos acostou aos autos comprovantes do respectivo
pagamento, etc.

Tais elementos são suficientes para, neste momento processual, lançar questionamentos sobre a alegada boa-fé do embargante na aquisição do veículo, elemento essencial para a proteção jurídica pretendida nos embargos de terceiro, tornando-se necessário o aprofundamento da instrução probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Como é sabido, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o que, pelos motivos expostos, não se mostra presente de forma inequívoca neste momento.

Assim, considerando a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC,INDEFIROo pedido liminar.

Cite-seo embargado, por seu advogado, para, querendo, ofertar contestação no prazo de 15 (quinze) dias (art. 679, CPC), ciente de que, não sendo contestado o pedido, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pelo embargante.

Determinoa associação destes embargos ao processo principal no 1003660-05.2025.8.11.0041.”

Em suas razões recursais, a parte agravante fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

O Agravante sustenta que a decisão atacada ignorou a documentação que comprova sua posse legítima e aquisição onerosa do bem, realizada de boa-fé e com publicidade, inexistindo qualquer indicativo de simulação ou ocultação patrimonial.

2.

Aduz que, na condição de terceiro de boa-fé, possui amparo legal para a defesa de sua posse e propriedade, nos termos dos
arts
. 674 e 300 do CPC, e que a manutenção da constrição viola os princípios da segurança jurídica, boa-fé objetiva e proteção do patrimônio do terceiro alheio à execução.

3.

Alega que há perigo de dano irreversível, considerando que o bem poderá ser alienado judicialmente, o que comprometeria seus direitos e resultaria em prejuízos materiais e morais.

Diante disso, pugna
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o reconhecimento da boa-fé e titularidade do Agravante, e consequente liberação da constrição incidente sobre o veículo.

Considerando que a parte agravada ainda não foi citada na ação originária, revela-se desnecessária a sua intimação para apresentar resposta ao recurso (ID 305383399).

Dispensa-se a manifestação do Ministério Público, por se tratar de matéria eminentemente patrimonial, sem repercussão no interesse público ou de incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

JOAO PEDRO MARTINS LOTUFO.

AGRAVADO(S):
LIDIO MOREIRA DOS SANTOS JUNIOR.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão (ID. 200787803 autos de processo n. 1061435-75.2025.8.11.0041) proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, mantendo a constrição sobre o veículoPorsche Cayenne Coup
é
.

Na hipótese dos autos de origem, cuida-se de Embargos de Terceiros opostos por João Pedro, sob o argumento de que detém a posse legítima e derivada de veículo objeto de constrição judicial em processo executivo movido contra terceiro, alegando ter adquirido o bem de forma onerosa e de boa-fé. A análise do pedido, contudo, à luz do ordenamento jurídico vigente e da cognição sumária própria da tutela de urgência, revela aspectos que fragilizam a tese do embargante/agravante e reforçam a presunção de fraude à execução.

Diante do exposto, requer-se o conhecimento e o provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada
a decisão agravada, com o reconhecimento da boa-fé e titularidade do Agravante, e consequente liberação da constrição incidente sobre o veículo
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso, portanto, consiste na análise do acerto ou desacerto da decisão agravada, a qual indeferiu o pedido da parte, ora agravante.

A decisão agravada indeferiu o pedido da parte, ora agravante sob o seguinte fundamento (ID.
190885923
):

“[...]
Decido.

A tutela de urgência, conforme redação do art. 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Destaca-se, ainda, que os embargos de terceiro são, conforme o art. 674 do CPC, uma ação destinada a quem não é parte no processo, para a defesa de bens de que seja proprietário ou possuidor, incumbindo à parte embargante provar o fato constitutivo do direito que postula.

No caso em análise, embora o embargante tenha apresentado documentos que demonstram a transferência do veículo para seu nome, constando como atual proprietário no registro do DETRAN, conforme ATPV digital anexada (Id. 199450341), verifico que existem circunstâncias que recomendam maior cautela na apreciação do pedido liminar.

Com efeito, em consulta aos autos principais (no 1003660-05.2025.8.11.0041), constata-se que o TJMT, em sede recursal (AI n. 1007813-10.2025.8.11.0000 e Id. 194448291 daqueles autos), ao deferir o arresto do bem, ressaltou fato relevante: o contrato de compra e venda do veículo Porsche Cayenne
Coupe
(Id. 182073600 daqueles autos) estipulava expressamente a proibição de transferência do bem antes do pagamento integral do preço e ainda que Tais elementos configuram indícios suficientes de que a transferência do veículo pode ter sido realizada de forma maliciosa com o intuito de frustrar a pretensão do exequente, caracterizando o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Conforme noticiado na inicial da execução e reiterado no recurso de agravo, o veículo foi transferido a terceiro sem que tenha ocorrido a quitação do contrato. Ademais, segundo o documento do veículo acostado nos autos da execução, o bem sequer estava registrado em nome do executado (Id. 182073599 daqueles autos), o que coloca em dúvida a legitimidade da cadeia de transmissão da propriedade.

Também não restou esclarecido pelo embargante qual o valor pago pelo veículo a Alberto Leonardo da Silva, muito menos acostou aos autos comprovantes do respectivo
pagamento, etc.

Tais elementos são suficientes para, neste momento processual, lançar questionamentos sobre a alegada boa-fé do embargante na aquisição do veículo, elemento essencial para a proteção jurídica pretendida nos embargos de terceiro, tornando-se necessário o aprofundamento da instrução probatória para melhor esclarecimento dos fatos.

Como é sabido, a tutela provisória de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o que, pelos motivos expostos, não se mostra presente de forma inequívoca neste momento.

Assim, considerando a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, requisito indispensável para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, INDEFIRO o pedido liminar.
” (
g.n
.)

1. Do mérito.

No presente caso, não se vislumbra, ao menos nesta fase processual de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida excepcional pleiteada.

Da análise dos autos principais, constata-se que o arresto do veículo Porsche Cayenne Coupé já foi objeto de deliberação anterior por esta Colenda Câmara, que decidiu por sua manutenção, conforme se depreende do julgamento proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 1007813-10.2025.8.11.0000, com fulcro em indícios consistentes de possível tentativa de fraude à execução, circunstância que, por si só, impõe prudência na liberação do bem em litígio.

O contrato de compra e venda do referido veículo, celebrado entre o executado e o embargante, contém cláusula expressa de inalienabilidade até o adimplemento integral do preço avençado, ônus contratual que, todavia, foi ignorado, uma vez que a transferência do bem a terceiro foi efetivada antes da quitação contratual, em afronta à restrição convencionada e em aparente violação à boa-fé objetiva.

A situação se agrava quando se observa, conforme documentação acostada aos autos, que o veículo não chegou sequer a ser formalmente registrado em nome do executado, circunstância que compromete a solidez da cadeia dominial e enfraquece a presunção de legalidade da alienação subsequente.

Ademais, o agravante não trouxe aos autos comprovação do valor pago na referida negociação, tampouco apresentou documentação idônea que evidencie a efetiva contraprestação financeira pela alegada aquisição do bem. A ausência desses elementos essenciais à demonstração da verossimilhança da pretensão torna prematura qualquer conclusão segura quanto à sua boa-fé e quanto à validade da transação, revelando-se, por conseguinte, inviável a concessão da medida antecipatória.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

Ementa: Cumprimento de sentença arbitral – Manutenção de bloqueio de veículo, com determinação de expedição de mandado para remoção e depósito do bem, com avaliação do veículo e intimação do executado acerca de sua penhora – Insurgência do executado –
Alegada alienação do veículo para
terceiro de boa-fé
– Anúncio da venda do bem pelo executado para sua cunhada em data posterior à citação –
Ausência de indicação do preço, não havendo, também, qualquer comprovação de pagamento
– Embargos de terceiros ajuizados pela adquirente pendentes de julgamento, não sendo formulado, porém, pedido de efeito suspensivo –
Sérios indícios da concretização de fraude à execução
– Decisão mantida - Recurso desprovido.

(TJSP - 2309241-85.2023.8.26.0000, Relator(a): Fortes Barbosa, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Julgamento: 23/01/2024, Data de Publicação: 23/01/2024)

No tocante ao requisito do periculum in mora, igualmente não se encontra demonstrado nos autos. Trata-se de bem de natureza durável e não perecível, cuja recomposição ou indenização, em caso de procedência do pedido ao final, é plenamente viável, inclusive por meio de compensação econômica. Assim, não há risco de perecimento do direito que justifique a atuação imediata da jurisdição em caráter provisório.

A decisão que manteve a constrição judicial encontra-se fundamentada na necessidade de salvaguardar a higidez do processo executivo, cuja função social impõe a repressão de manobras que visem frustrar a execução, ainda que para tanto se imponha o sacrifício momentâneo de eventual direito de terceiro, cuja boa-fé permanece sob apuração.

Ademais, consta nos autos, precedente envolvendo o mesmo bem, em que já se aventou a possibilidade de simulação na transferência patrimonial, conferindo ainda mais verossimilhança à tese de que a alienação em questão tenha ocorrido com o propósito de obstar a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

Assim, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que
não
restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO
-LHE PROVIMENTO

mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025